Tribunal: STF
Processo: RE 458112
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Policial militar da reserva. Gratificação de “honorários de ensino”. Incorporação. Reajuste concedido aos policiais da ativa. Extensão aos inativos. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula 280/STF. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nas Leis nºs 7.323/98 e 7.882/01, do Estado da Bahia, bem como nos fatos e nas provas dos autos, pelo direito do agravado, policial militar da reserva, de perceber reajuste salarial conferido aos policiais da ativa incidente sobre a parcela denominada “honorários de ensino”, já incorporada aos proventos do servidor inativo.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local e ao reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.